Tribunal: STF
Processo: AI 606496
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESERÇÃO.
   INOCORRÊNCIA.
Conforme certidão constante dos autos as custas
   processuais referentes à interposição do recurso foram
   devidamente recolhidas.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.